Tribunal: TJDFT
Processo: 0702123-27.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. EMENDATIO LIBELLI. VÍTIMAS DISTINTAS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MULTIPLICIDADE DE MAJORANTES. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. TEORIA MONISTA. REQUISITOS ATENDIDOS. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. Na persecução penal, o réu se defende dos fatos imputados, e não da capitulação jurídica que lhes é atribuída. A realização de emendatio libelli não tem o condão de nulificar a sentença por alegação de julgamento extra petita. Diante das circunstâncias em que foram praticados os delitos, tendo sido atingidos patrimônios de três vítimas distintas, dentro de igual contexto fático, mediante uma só ação e com unidade de desígnios, correta a sentença ao reconhecer o concurso formal próprio entre os três crimes de roubo praticados. Diante da prática do crime de roubo com multiplicidade de majorantes, possível a consideração de uma ou várias como circunstâncias judiciais desfavoráveis, deslocando-as para a primeira fase da dosimetria, desde que não configurem bis in idem com as elencadas como causas de aumento de pena, na terceira fase. O ordenamento brasileiro adotou, no artigo 29, do Código Penal, a chamada teoria monista (ou unitária), segundo a qual incorrerá nas penas cominadas ao crime quem, de qualquer modo, para com ele concorra. À luz da teoria monista, são requisitos para a caracterização do concurso de agentes a) a pluralidade de condutas e agentes; b) a relevância causal das condutas praticadas; c) o liame subjetivo entre os agentes; e d) a identidade da infração penal, os quais, no caso concreto, foram atendidos. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado, não cabendo à instância recursal a anterior análise da questão, sob pena de supressão de instância.